Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de reinquirição de informante menor de idade, já ouvida no feito por meio de depoimento especial, quando o acervo probatório coligido se mostra suficiente para o livre convencimento motivado.

II – Comprovadas de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal de natureza grave e estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.

III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, contra a dignidade sexual, às ocultas, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V – Prevalece o entendimento no STJ e nesta Corte de que o art. 217-A do CP deve ser aplicado a crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos, incluindo-se atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por haver presunção de violência absoluta.

VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

VIII – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que decreta a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade quando a gravidade dos fatos evidencia a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.